Tribunal: TJMT
Processo: 1001676-55.2019.8.11.0086
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001676-55.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELENIR BEIA DOS SANTOS - CPF: 571.738.851-91 (APELANTE), JANISLEY BROETTO ALVES - CPF: 043.196.621-48 (ADVOGADO), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA EM DEMANDA ANTERIOR. PRAZO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, sob o fundamento da ocorrência da prescrição quinquenal prevista no CDC, em demanda ajuizada visando à declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, decorrentes de suposta cobrança indevida por instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o ajuizamento de nova ação, após extinção de demanda anterior sem resolução do mérito, teria o condão de interromper novamente o prazo prescricional, especialmente diante da ausência de abandono ou inércia da parte na ação originária.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o CDC e o respectivo prazo prescricional de cinco anos (art. 27).

4. A primeira ação, ajuizada em 2013, interrompeu validamente a prescrição com a citação do réu, e foi extinta sem resolução do mérito por questão processual, com trânsito em julgado em 28/04/2016.

5. A nova ação foi proposta em 23/07/2019, ou seja, dentro do prazo de cinco anos contados do trânsito em julgado da anterior, razão pela qual não se operou a prescrição.

6. Conforme entendimento pacificado no STJ, a citação válida na primeira demanda interrompe a prescrição, salvo nos casos de abandono ou negligência, o que não ocorreu nos autos.

7. A regra da unicidade da interrupção da prescrição não se aplica indistintamente quando há nova demanda fundada na mesma relação jurídica, com nova causa de pedir e em prazo razoável.

8. Descabido o julgamento imediato do mérito nesta instância, ante a ausência de instrução processual na origem e controvérsia fática sobre a existência da dívida e da conduta lesiva alegada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido. Sentença reformada para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e julgamento do mérito.

Tese de julgamento:

“1. A citação válida em demanda anterior, extinta sem resolução do mérito por motivo alheio à vontade da parte, tem o condão de interromper a prescrição. 2. Proposta nova ação dentro do prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da anterior, não há que se falar em prescrição.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ELENIR BEIA DOS SANTOS, contra a r. sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação de
“Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 1001676-55.2019.8.11.0086), ajuizada pela apelante contra o BANCO BRADESCO S.A., julgou o pedido inicial improcedente, por entender que
“o prazo prescricional da pretensão da requerente se operou em 28/04/2021, em razão da impossibilidade de ocorrência de nova interrupção com o ajuizamento desta ação em 23/07/2019”
, aplicando o princípio da unicidade da interrupção prescricional, além de condenar a autora/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça (cf. Id. nº 282547874).

A apelante alega que a interpretação conferida pelo juízo a quo está equivocada, pois a presente ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional de cinco anos, não sendo aplicável a tese de prescrição.

Defende que a morosidade processual não decorre de sua conduta, mas sim da estrutura do Poder Judiciário, o que afasta a caracterização da inércia necessária à configuração da prescrição.

Sustenta que, na primeira ação, ajuizada em 15/05/2013, houve a interrupção válida da prescrição com a citação da parte ré, reiniciando-se a contagem do prazo quinquenal em 28/04/2016, data do trânsito em julgado da referida demanda.

Aduz que a presente demanda foi proposta em 23/07/2019, e que a citação do réu foi determinada em 22/02/2021, evidenciando-se que não transcorreu integralmente o prazo prescricional de cinco anos entre os dois marcos.

Afirma que o ajuizamento de nova ação, com citação válida dentro do prazo legal, mantém os efeitos interruptivos da prescrição, mesmo que a ação anterior tenha sido extinta sem resolução do mérito.

Alega, ainda, que a prescrição intercorrente, prevista no art. 924, inciso V, do CPC, restringe-se às ações de execução ou ao cumprimento de sentença, sendo inaplicável à presente ação indenizatória em fase de conhecimento.

Sustenta, também, que os precedentes do STJ (REsp n. 1.963.067/MS e REsp n. 1.786.266/DF), invocados na sentença, são incompatíveis com o caso em exame, pois tratam de execuções ajuizadas após protesto de título, situação distinta da presente lide.

Pede, pois, o provimento do recurso, para cassar a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição. Postula, ainda, caso presentes os pressupostos legais, o julgamento do mérito da demanda por este Egrégio Tribunal, com fulcro no art. 1.013, §4º, do CPC, a fim de evitar novo prejuízo em razão do eventual retorno dos autos ao juízo de origem.

Em contrarrazões, o apelado requer a manutenção da sentença, sustentando que se desincumbiu do ônus da prova e que atuou no exercício regular de seu direito (cf. Id. nº 282547874).

É o relatório.

Cuiabá, data lançada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Elenir Beia dos Santos contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., julgou improcedente a demanda, ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 184824470).

Extrai-se da petição inicial que Elenir Beia dos Santos ajuizou a presente ação em desfavor do Banco Bradesco S.A., pleiteando a declaração de inexigibilidade de débito no valor de R$ 8.956,08 (oito mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oito centavos), bem como a condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Devidamente citado, o requerido, ora apelado, apresentou contestação, alegando, preliminarmente, inépcia da petição inicial, conexão com processo anteriormente ajuizado, prescrição e, no mérito, inexistência de ato ilícito e de nexo de causalidade.

Após regular tramitação do feito, a Magistrada de primeiro grau proferiu sentença extintiva, nos seguintes termos:

(...)

Em relação à alegação de prescrição trazida pelo requerido na contestação, passo a tecer as seguintes considerações:

Em primeiro lugar, consigno que ao caso em apreço deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a existência de clara relação consumerista existente entre as partes, vez que a demandante adquiriu produtos e serviços da instituição bancária como destinatária final, em consonância com a redação do artigo 2° da respectiva lei.

Assim, não importa se estamos diante de responsabilidade pelo fato do produto ou serviço ou de responsabilidade pelo vício do produto ou serviço. O CDC deverá ser aplicado ao caso em epígrafe, considerando a redação da Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Portanto, em virtude da aplicação do CDC à hipótese concreta, deve ser aplicado nesta situação o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, elencado pelo seu artigo 27, em detrimento do prazo trienal previsto no artigo 206, § 3°, inciso V, do Código Civil.

Pois bem. Os descontos supostamente indevidos foram realizados na conta bancária da requerente nos anos de 2008 e 2009, enquanto o débito de R$ 8.956,08 (oito mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oito centavos) teria sido cobrado irregularmente em 04/04/2013 e a inscrição no SCPC teria ocorrido em 17/03/2013.

A autora ajuizou a ação n. 8013823-53.2013.811.0005 em 15/05/2013, que tramitou perante o Juizado Especial da Comarca de Diamantino e teve a petição inicial recebida e a citação do requerido ordenada em 03/07/2013, sendo esta a data de interrupção do prazo prescricional, de acordo com a redação do artigo 202, inciso I, do Código Civil, qual seja:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;”

A demanda seguiu os ditames legais e acabou extinta sem resolução do mérito mediante sentença, a qual foi confirmada no julgamento do recurso inominado, cujo acórdão está acostado no ID 3938280 dos autos 8013823-53.2013.811.0005.

A certidão de trânsito em julgado está encartada no ID 3938284, com data de expedição de 28/04/2016.

O parágrafo único do artigo 202 do Código Civil preconiza que: “A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.” Sendo assim, o prazo prescricional interrompido em 03/07/2013 teve a sua contagem reiniciada a partir da expedição da certidão de trânsito em julgado dos autos 8013823-53.2013.811.0005, a qual entendo ser o último ato processual praticado, em 28/04/2016
[1]
.

No mais, a requerente ajuizou a presente ação, autuada sob o número 1001676-55.2019.811.0086, na Justiça Comum da Comarca de Nova Mutum em 23/07/2019, enquanto que a petição inicial foi recebida e a citação ordenada em 22/02/2021 (ID 49262794), menos de 05 anos após o reinício da contagem do prazo prescricional.

Entretanto, segundo o Código Civil (artigo 202, caput) e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional somente pode ser interrompido por uma única vez, de modo que a decisão que recebe a inicial e determina a citação nesta lide não interrompe novamente o prazo prescricional, tampouco há incidência de qualquer das causas de suspensão.

(...)

A prescrição tem por finalidade atribuir certeza às relações jurídicas, na busca pela sua estabilidade, vez que não seria possível suportar uma sensação de insegurança de caráter perpétuo, caso fossem admitidas várias interrupções do prazo prescricional. O credor não pode se utilizar de outra causa legal para a renovação do efeito interruptivo, pouco importa se a causa seja judicial ou extrajudicial.

Assim, como o marco interruptivo da prescrição ocorreu em 03/07/2013 (recebimento da inicial e determinação de citação) e o reinício da sua contagem ocorreu em 28/04/2016 (data do trânsito em julgado), o prazo prescricional da pretensão da requerente se operou em 28/04/2021, em razão da impossibilidade de ocorrência de nova interrupção com o ajuizamento desta ação em 23/07/2019 e recebimento da petição inicial em 22/02/2021.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A DEMANDA, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão da autora, motivo pelo qual JULGO O FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II, Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre delimitar o regime jurídico aplicável à controvérsia.

É incontroverso que a relação estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, sendo a autora destinatária final dos serviços bancários prestados pela instituição financeira demandada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 297, consolidou o entendimento de que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Dessa forma, à hipótese incide o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e não o prazo trienal do art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, conforme corretamente reconhecido na sentença ora recorrida.

O cerne da controvérsia reside na aplicação da regra da unicidade da interrupção prescricional, prevista no caput do art. 202 do Código Civil.

Para melhor compreensão da matéria, é oportuno traçar a cronologia dos fatos processuais relevantes, consoante documentação constante nos autos:

1. A apelante ajuizou ação anterior (processo n. 8013823-53.2013.811.0005) perante o Juizado Especial da Comarca de Diamantino/MT em 15/05/2013, tendo a petição inicial sido recebida e a citação do requerido determinada em 03/07/2013, data que marcou a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202, inciso I, do Código Civil;

2. Referida ação foi extinta sem resolução do mérito, não por abandono ou inércia da parte autora, mas por questão processual (incompetência do juízo), com trânsito em julgado certificado em 28/04/2016;

3. Em 23/07/2019, a apelante ajuizou a presente ação (processo n. 1001676-55.2019.811.0086), ou seja, dentro do prazo prescricional de cinco anos contados a partir do reinício da contagem em 28/04/2016;

4) A petição inicial da presente demanda foi recebida e a citação determinada em 22/02/2021.

A sentença recorrida, aplicando a regra da unicidade da interrupção da prescrição prevista no caput do art. 202 do Código Civil, concluiu pela impossibilidade de nova interrupção em razão do ajuizamento da presente ação, considerando que o prazo prescricional quinquenal teria se esgotado em 28/04/2021, já no curso da presente demanda.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado de primeira instância, a sentença merece reforma.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que o art. 202 do Código Civil deve ser interpretado no sentido de que a interrupção da prescrição ocorre uma única vez para a mesma relação jurídica, independentemente do fundamento da causa interruptiva (REsp 1.924.436/SP).

Dispõe o art. 202 do Código Civil:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I – por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual; [...]

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

De acordo com a jurisprudência do STJ, a citação válida na ação anterior, mesmo extinta sem julgamento do mérito, interrompe o prazo prescricional, salvo nas hipóteses de inércia da parte, como abandono da causa, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:

RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DANOS MORAIS. PRIMEIRA DEMANDA PROPOSTA CONTRA A ESTIPULANTE. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. SEGUNDA DEMANDA INTENTADA CONTRA A SEGURADORA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO COM A CITAÇÃO VÁLIDA OCORRIDA NA PRIMEIRA AÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. POSSIBILIDADE. ESTIPULANTE QUE AGE COMO SE FOSSE A SEGURADORA. RECURSO PROVIDO. 1. Na hipótese, é justificável a aplicação da teoria da aparência, pois o consumidor, com base em engano plenamente justificável pelas circunstâncias do caso concreto, acreditava que a estipulante, em verdade, era a própria seguradora. 2. Estipulante que age como se fosse a própria seguradora, realizando a contratação, prestando todas as informações referentes ao contrato de seguro, recebendo a documentação do sinistro e comunicando sobre o indeferimento da indenização securitária. 3. A citação válida é causa interruptiva da prescrição, ainda que o processo seja extinto sem resolução do mérito, excetuadas as hipóteses de inércia do autor previstas nos incisos II e III do art. 267 do CPC. 4. O ato citatório ocorrido na demanda proposta contra a estipulante teve o condão de interromper a prescrição da ação intentada posteriormente contra a seguradora. Tese aplicada à hipótese dos autos, tendo em vista as suas peculiaridades fáticas. 5. Recurso especial provido. (REsp 1402101/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 11/12/2015 (g.n.)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO DE SERVIDO ESTÁVEL. REINTEGRAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. REVISÃO DOS ÔNUS NA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Para demonstração da existência de similitude das questões de direito examinadas nos acórdãos confrontados, é necessário que haja indicação expressa do dispositivo de lei tido por violado, quer tenha sido interposto o Recurso Especial pela alínea a quer pela c. (AgRg no REsp 1.346.5.88/DF, Rel. Ministro ARNALDO) 2. A citação válida leva à interrupção da prescrição, mesmo nas hipóteses em que a causa é extinta sem resolução do mérito, ressalvadas apenas as hipóteses do art. 267, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, negligência das partes e abandono de causa. O que não se verificou na espécie. 3. A análise da divisão das despesas processuais e honorários diante da sucumbência recíproca enseja reanálise de provas, conforme precedentes desta Corte. ( AgRg no AREsp 681.619/RJ) Agravo regimental improvido. ( AgRg no AREsp 726.379/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 23/09/2015 (g.n.)

Ressalte-se, ainda, que o STJ firmou entendimento de que o prazo prescricional reinicia após o trânsito em julgado da ação anterior, e não da citação originária (REsp 1.810.431/RJ, DJe 06/06/2019).

No caso, conforme andamento processual da Ação de n.º 8013823-53.2013.811.0005, teve o trânsito em julgado certificado em 28/04/2016.

Assim, considerando que a presente ação foi proposta em 23/07/2019, dentro do prazo prescricional de cinco anos contados a partir do reinício da contagem em 28/04/2016 (data do trânsito em julgado da decisão que extinguiu o processo anterior), não há que se falar em prescrição da pretensão da autora, devendo a sentença ser reformada neste ponto.

Quanto ao pedido formulado pela apelante para que esta Corte proceda ao julgamento imediato do mérito, com base no art. 1.013, §4º, do CPC, ressalto que, embora tal providência seja admissível nos casos em que se reforma sentença que reconhece a prescrição, sua aplicação está condicionada à existência de elementos suficientes para o imediato julgamento, o que não se verifica na presente hipótese.

Isso porque não houve instrução probatória na primeira instância, tendo o juízo de origem julgado o feito exclusivamente com base na prescrição, sem adentrar no mérito da demanda. Há controvérsia fática quanto à existência de contratação dos serviços bancários discutidos (títulos de capitalização e cheque especial), bem como quanto à regularidade dos débitos impugnados, o que exige a devida instrução probatória.

O próprio recorrido, em suas contrarrazões, invoca matérias de mérito não analisadas na sentença, tais como o exercício regular de direito e a ausência de ilícito civil, reforçando a necessidade de retorno dos autos à origem para a regular tramitação e julgamento da causa.

Embora compreensível a preocupação da apelante quanto à morosidade da prestação jurisdicional, a apreciação do mérito nesta fase recursal, sem o necessário contraditório e a produção de provas, poderia ensejar cerceamento de defesa, em prejuízo de ambas as partes.

Diante do exposto, dou
provimento
ao recurso para afastar o reconhecimento da prescrição, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada a regular instrução processual e, ao final, proferido julgamento de mérito da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025